Tribunal: TJSP
Processo: 1013388-76.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013388-76.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante JOSE
SACCO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 30735
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1013388-76.2019.8.26.0554/50000
6a Vara Cível da Comarca de Santo André
Embargante: José Sacco de Souza
Juíza de 1a Instância: Bianca Ruffolo Chojniak
Voto n° 30735.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
apelado ao v. acórdão de fls. 245/256, sustentando que o aviso de de fl. 56 não
permite verificar qual é a data do seu recebimento e que é “incoerente aceitar por
dedução que o Aviso fora recebido, mas, doutro lado ignorar qual data fora enviado” (fl. 3).
Alega o embargante que não há provas da data em que a
notificação extrajudicial foi recebida, ao passo que a comprovação da constituição
em mora é “requisito de procedibilidade da ação, matéria de ordem pública, cuja imprescindibilidade
consta da Súmula no 72 do STJ” (fl. 4).
Diz ter havido erro material no tocante à admissão de
“assinatura parcial, como meio de prova de entrega, quando mais imprescindível é a data da entrega,
cuja verificação é impossível no documento juntado pelo banco” (fl. 4) e que a constituição em
mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o, “permite ao devedor
purgar a mora somente das parcelas em atraso” (fl. 5), ao contrário da constituição em mora
pela citação, que lhe dá o direito de arcar com a integralidade da dívida pendente.
Alega que não lhe foi dada a “oportunidade de purgar a mora
para convalescer o contrato” (fl. 6), em flagrante violação de seu direito e que é “erro
grosseiro julgar que a citação constituiu o devedor em mora, quando a lei especial dá tratamento
distinto às duas situações” (fl. 6).
Pede, ao final, “sejam sanados tais erros materiais, na
interpretação dos documentos e dos dispositivos legais que tratam a matéria, para dar efeito
infringente ao julgado e julgar extinta a ação por falta de prova literal da constituição do devedor em
mora” (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 30735
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de erro
material nem de vício que deva ser sanado.
Constou do v. Acórdão:
“O credor fiduciário, que é o proprietário do bem, está amparado pelo
disposto no art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, podendo perfeitamente apreendê-lo
liminarmente e mantê-lo em seu poder diante da mora do devedor, em que se funda a
ação de busca e apreensão, com exclusividade.
É certo que, no sistema da alienação fiduciária em garantia, a mora
decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69) e
que sua prova constitui pressuposto para o deferimento da liminar (artigo 3o do referido
Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto haja prova de que a
comunicação chegou ao endereço do devedor, dispensando-se o recebimento pessoal.
Foi enviada notificação ao endereço do réu constante do contrato (fl.
49 e 55/56) e ela foi lá recebida, conforme se vê do comprovante de fl. 56, que, embora
parcialmente apagado, faz ver claramente que quem o assinou tem o mesmo sobrenome
do réu.
Além disso, o réu compareceu nos autos, dando-se por citado, e como
se sabe, a citação tem como um dos efeitos o de constituir o devedor em mora. Sendo
assim, a mora foi comprovada pelo modo mais eficaz, a citação.
Além disso, o réu em nenhum momento negou o fato de estar,
efetivamente, em mora e não se dispôs a pagar a dívida.
Sendo assim, respeitada a convicção da MMa Juíza de 1o grau, não
havia causa para determinar a extinção do processo, razão pela qual fica a r. sentença
anulada, e procede-se ao julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC.(...)” (fls.
248/249 do apelo).
Nos embargos, o embargante volta a questionar o aviso
de recebimento, dizendo não ser possível a identificação da sua data, mas não nega
que ele foi enviado e recebido na sua residência.
Sendo assim, a prova da mora é inequívoca. Além disso,
como foi dito no acórdão, o embargante compareceu aos autos e se deu por citado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 30735
4
de modo que a existência da mora foi inequivocamente comprovada, a teor do art.
240 do CPC.
Nem assim, como ainda foi dito no acórdão, o
embargante pagou a dívida e tampouco a negou.
A alegação de que, com a citação, o embargante foi
compelido a arcar com a integralidade da dívida, além de não ser verdadeira, porque
ele nunca de dispôs a purgar a mora, é equivocada, porque, com a busca e
apreensão do veículo, o embargante já estava obrigado a pagar a integralidade da
dívida e o prazo para tanto é de cinco dias da execução da liminar, conforme prevê
o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei n° 10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a integralidade
da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos cinco dias seguintes
à execução da liminar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.418.593-MS, que foi
transcrito no acórdão.
Então, o v. acórdão não contém erro material e a
insurgência dos embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do
julgamento, inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de
efeito infringente, o que é inviável em sede de embargos.
No mais, o acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora